Tribunal: TJSP
Processo: 2011327-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA TUTELA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO ALTERADA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA TUTELA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.